Tribunal: STF
Processo: Pet 12928
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Segundo referendo na medida cautelar na reclamação 68.709 e Terceiro Referendo na medida cautelar na Pet 12.928. Homologação Parcial de proposta autocompositiva apresentada pela Roche Brasil e pela União. Cumprimento de decisões judiciais. Medicamento Elevidys. 



    I. Caso em exame



    1. Proposta autocompositiva apresentada pela Roche Brasil e pela União para definir a forma de cumprimento de decisões judiciais sobre o fornecimento do medicamento Elevidys pelo SUS.



    2. A proposta busca garantir a efetividade da execução de decisões judiciais, sem configurar acordo comercial.



    3. A proposta estabelece critérios para o fornecimento do medicamento, incluindo limitação etária, critérios clínicos e testes específicos.



    4. A proposta define parâmetros para a infusão, obrigações da farmacêutica e um novo preço unitário, em compra direta pelo Ministério da Saúde junto à Uniphar.



    5. A proposta inclui condições prioritárias para análise da CEMED e da CONITEC e o compromisso da União em cumprir todas as liminares judiciais.



    6. Acolheu-se a solicitação de alteração da redação do item (x) da proposta; deixou-se de homologar o item (xii).



    7. Suspensas as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais, multas, prisões e outras medidas indiretas para o cumprimento das liminares, respeitado o prazo de 90 dias para a finalização da parte administrativa da União.



    8. Homologação parcial do acordo e revogação da tutela provisória de urgência que suspendia as liminares concedidas em desfavor da União.



    II. Questão em discussão



    9. A questão em discussão consiste em analisar a proposta autocompositiva apresentada pelas partes, verificando sua compatibilidade com as decisões judiciais anteriores e os interesses da União e dos pacientes, bem como a validade da suspensão de medidas coercitivas para o cumprimento das liminares.



    III. Razões de decidir



    10. A proposta está alinhada às diretrizes das decisões anteriores, garantindo o acesso ao medicamento mediante o cumprimento de critérios específicos.



    11. A colaboração entre as partes demonstra compromisso com a eficiência e o bem-estar coletivo.



    12. A alteração do item (x) da proposta e a não homologação do item (xii) são justificadas.



    13. A suspensão das medidas coercitivas é justificada pelo prazo de 90 dias concedido à União para a finalização da parte administrativa e pela natureza estrutural da demanda de abrangência nacional.



    14. O item 4.1 da proposta apresenta a melhor alternativa de aquisição do medicamento para a União.



    15. O Juízo deve observar rigorosamente os requisitos estabelecidos para a infusão do medicamento, nos termos fixados no registro aprovado pela Anvisa.



    IV. Dispositivo



    16. Homologação parcial da proposta autocompositiva. Revogação da tutela provisória de urgência. Suspensão de medidas coercitivas.